Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-27.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
PRELIMINAR (MÁRIO). Recurso em liberdade a esta altura prejudicado pelo julgamento Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas corretas. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e 77 e da Lei no 11. 343/06. Regime fechado preservado.
REDUÇÃO DA PECUNIÁRIA. Impertinência. Falta de

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
PRELIMINAR (MÁRIO). Recurso em liberdade a esta altura prejudicado pelo julgamento Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas corretas. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e 77 e da Lei no 11. 343/06. Regime fechado preservado.
REDUÇÃO DA PECUNIÁRIA. Impertinência. Falta de previsão legal.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
DESPROVIMENTO.